Tribunal: TJPA
Processo: 0818266-39.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818266-39.2022.8.14.0301

APELANTE: CONECTA SERVICOS COMERCIO E CONSERVACAO LTDA

APELADO: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Conecta Serviços Comércio e Conservação Ltda. contra sentença proferida em ação ordinária de cobrança ajuizada por VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A., objetivando o recebimento de valores decorrentes de inadimplemento de contrato de fornecimento de vale-alimentação. A sentença julgou procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento da dívida, acrescida de correção monetária, juros e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir:
(i) se há inépcia da petição inicial pela ausência de demonstração da relação jurídica;
(ii) se os documentos apresentados pela autora são unilaterais e insuficientes para comprovar o inadimplemento;
(iii) se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação para manifestação sobre documentos apresentados em réplica.

III. Razões de decidir

Não há inépcia da inicial, pois a autora apresentou narrativa clara e documentos que comprovam a relação contratual e a inadimplência, como a ficha proposta assinada, o contrato padrão, as notas fiscais e os protestos.

A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a parte apelante renunciou expressamente à produção de provas, ensejando a preclusão lógica quanto à alegação recursal.

Os documentos são aptos à comprovação da dívida, não havendo nos autos impugnação específica nem prova em sentido contrário por parte da ré.

Em contratos por adesão e em relações empresariais operadas por sistemas eletrônicos, documentos como ficha proposta e planilha de débitos têm valor probatório reconhecido, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Majorados os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade por concessão de justiça gratuita.

Tese de julgamento:
“1. A ficha proposta firmada e os documentos derivados de plataforma digital de fornecimento de benefícios são hábeis a demonstrar a existência da relação contratual e o inadimplemento da obrigação.
2. A parte que renuncia à produção de provas na fase instrutória não pode, em sede recursal, alegar cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 319, 330, 373, 85, § 11, 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1427426/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 30.03.2020;
STJ, REsp 1.635.428/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 27.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0818266-39.2022.8.14.0301

APELANTE: CONECTA SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSERVAÇÃO LTDA.

APELADO: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CONECTA SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSERVAÇÃO LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
proposta por
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.

Segundo narrado na exordial (ID 25425829), a empresa autora celebrou com a ré contrato de fornecimento de benefícios na modalidade vale-alimentação, por meio de Ficha Proposta e Contrato Padrão (IDs 25425834 e 25425835), estipulando-se pagamento posterior à emissão das notas fiscais, no prazo de 40 (quarenta) dias.

Contudo, a demandada teria descumprido o pacto, deixando de adimplir uma série de títulos correspondentes a entregas realizadas no período de outubro a novembro de 2021. A parte autora juntou notas fiscais (IDs 25425836 a 25425923), certidões de protesto (ID 25425925) e planilha de atualização monetária (ID 25425926), requerendo a condenação da ré ao pagamento de R$ 216.559,68, além de encargos legais e honorários.

Citada, a parte ré apresentou contestação (ID 25425948), na qual alegou ausência de demonstração da relação contratual, impugnando os documentos apresentados como unilaterais, e afirmando que não haveria comprovação efetiva da prestação dos serviços.

Sobreveio sentença (ID 25425973), que julgou
procedente o pedido inicial
, condenando a empresa ré ao pagamento do valor atualizado da dívida, com incidência de juros e correção monetária, além de honorários advocatícios arbitrados na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Irresignada, a empresa CONECTA SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSERVAÇÃO LTDA interpôs recurso de apelação (ID 25425974), sustentando, em síntese: (i) inépcia da petição inicial, por ausência de elementos mínimos que comprovem a existência de relação jurídica entre as partes; (ii) ausência de demonstração da prestação dos serviços, sendo os documentos acostados aos autos unilaterais e insuscetíveis de fundamentar a condenação; e (iii) impugnação quanto à validade e à suficiência dos documentos colacionados com a inicial, em especial a Ficha Proposta e o contrato desacompanhado de assinaturas válidas; (iv) cerceamento de defesa em razão da não intimação para se manifestar sobre documentos apresentados com a réplica.

Em contrarrazões apresentadas ao ID 25425980, a parte autora pugnou pela manutenção da sentença, defendendo a regularidade dos documentos juntados, a higidez da relação jurídica contratual, e a inequívoca prova do inadimplemento, consubstanciada nas notas fiscais e protestos cartorários.

É o relatório.

VOTO

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia estabelecida no presente feito cinge-se à exigibilidade do crédito objeto da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A., que alega ter firmado com a empresa ré, ora apelante, contrato de fornecimento de cartões de vale-alimentação, com pagamentos a prazo, os quais não foram adimplidos conforme avençado.

A apelante, por sua vez, sustenta que a petição inicial é inepta, pois não demonstraria minimamente a existência da relação contratual, impugnando os documentos juntados pela parte autora como unilaterais e destituídos de força probatória idônea. Alega, ainda, ausência de comprovação da prestação de serviços e de vínculo obrigacional que justifique a condenação imposta.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito, necessário analisar a preliminar ventilada.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega o apelante a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da parte autora ter apresentado novos documentos na réplica e este não ter sido intimado para se manifestar sobre eles.

Contudo, não merece reparos a sentença.

A parte apelante desistiu expressamente da produção de novas provas, pugnando pelo julgamento antecipado da lide (ID 25425965), pelo que se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, consoante o art. 373, I, do CPC.

Assim, a parte que desiste expressamente da produção de provas não pode, na fase recursal, pretender a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

Essa compreensão está assentada na premissa de que é processualmente incompatível com a arguição de cerceamento de defesa a conduta anterior de abdicação à prerrogativa de produzir provas, havendo preclusão lógica. Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados:

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. LEILÃO. EDITAL. INFORMAÇÕES CLARAS E NECESSÁRIAS. HASTA PÚBLICA PRECEDIDA DE PRAZO DE EXPOSIÇÃO DO BEM PARA VISTORIA. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ARREMATAÇÃO NÃO VICIADA. II -DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS A SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS NÃO CONHECIDOS.
III - CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. PEDIDO GENÉRICO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL NA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO
. IV – VÍCIOS REDIBITÓRIOS. DEFEITOS QUE PODERIAM SER CONSTATADOS A OLHO NU OU QUE NATURALMENTE DECORREM DO CONSIDERÁVEL TEMPO DE USO DO VEÍCULO ARREMATADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DE AGIR CONFORME A BOA-FÉ OBJETIVA. INOCORRENCIA. NEGÓCIO JURÍDICO HÍGIDO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. ERRO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Prova pericial requerida na peça vestibular de maneira genérica. Postulação não renovada em fase de especificação de provas, quando apenas feita solicitação ao Juízo de produção de outras provas. Conduta processual representativa do desinteresse da parte pela atuação de técnicos para esclarecer os fatos controvertidos. Hipótese em que contraria a postura adotada no curso do processo em primeira instância a alegação aduzida pelo autor/apelante, em fase recursal, de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial. Proibição do venire contra factum proprium. Cerceamento de defesa inocorrente porque à parte não é dado, em face da prolação de sentença desfavorável a seu interesse, desconsiderar postura anteriormente adotada em inaceitável e flagrante violação à credibilidade e segurança que fez surgir relativamente aos demais atores do processo pela inequívoca conduta processual que assumiu. (...) (APC 07024901320188070014 , rela. Desa. Diva Luzy de Faria Pereira, 1ª T., PJe 23/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. PAGAMENTO. RECIBOS E COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA. IMPUGNAÇÃO.
ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DA RECORRENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
. SOLUÇÃO DO FEITO À LUZ DA PROVA DOS AUTOS E DAS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. AÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. SENTENÇA PROLATADA E PUBLICADA SOB VIGÊNCIA DO CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova que a parte, instada a requerer em sede de especificação, manteve-se inerte. (...) (APC 20170310136710, 4ª T., rel. Des. Arnaldo Camanho, DJE 30/11/2017).

A preclusão lógica, que desqualifica juridicamente a suscitação do cerceamento de defesa, torna-se ainda mais evidente quanto se atenta para o fato de que
a Apelante expressou textualmente o seu desinteresse pela produção de provas (ID 25425965) , tendo a oportunidade de se manifestar sobre os documentos,
quer agora, depois da sentença desfavorável, tem por imprescindível ao exercício da ampla defesa.

Preliminar rejeitada.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

A inicial, diversamente do que se alega o apelante, apresenta narrativa clara, objetiva e concatenada dos fatos jurídicos que embasam a pretensão de cobrança, indicando com precisão: (i) o início da relação jurídica mediante Ficha Proposta assinada pelos representantes da ré (ID 25425834); (ii) a vinculação contratual ao Contrato Padrão de Prestação de Serviços (ID 25425835), cuja aplicação decorre da adesão pelas cláusulas expressas na proposta firmada; (iii) a emissão de pedidos específicos de fornecimento de créditos e cartões; (iv) as notas fiscais geradas em decorrência dessas ordens, com prazos e valores definidos; e (v) a ausência de pagamento, configurando inadimplemento contratual.

Portanto, não há que se falar em inépcia da inicial, na medida em que estão presentes todos os requisitos exigidos pelo art. 319 do Código de Processo Civil, tampouco se configura qualquer das hipóteses de indeferimento liminar do art. 330 do mesmo diploma.

Quanto à suposta ausência de comprovação da prestação dos serviços, tal argumento também não prospera.

Os autos contêm vasta documentação comprobatória das obrigações assumidas e inadimplidas, tais como: (i) notas fiscais regularmente emitidas (IDs 25425836 a 25425923), cada qual acompanhada do respectivo pedido de fornecimento; (ii) planilha de atualização do débito (ID 25425926); e (iii) certidões de protesto cartorário (ID 25425925), as quais constituem prova pública da mora da devedora, nos moldes do art. 405 do Código de Processo Civil.

Com efeito, não se pode ignorar que as relações comerciais entre as partes eram operadas por meio de portal eletrônico disponibilizado pela fornecedora dos cartões, com controle de pedidos e registros informatizados. A Ficha Proposta assinada expressamente pela ré expressamente vinculou a empresa ao modelo de contratação por adesão, típico da cadeia de fornecimento de benefícios corporativos.

Ora, se a ré efetivamente não houvesse realizado as ordens que originaram as cobranças, competia-lhe, desde a contestação, impugnar de modo específico os documentos, apontando eventual falsidade ou inexatidão. Entretanto, assim não procedeu, limitando-se a alegações genéricas, sem apresentar qualquer contra-prova, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Por outro lado, os documentos impugnados pela apelante, como a Ficha Proposta e a planilha de débitos, não são unilaterais como se afirma, mas compõem o fluxo ordinário e sistêmico de contratação por adesão digital, amplamente admitido na jurisprudência nacional.

Neste ponto, impende registrar entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA SEM ACEITE.
PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO. JUNTADA DE NOTAS FISCAIS
E COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. FORÇA EXECUTIVA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7. PROTESTO REGULAR.

1. Possuem força executiva as duplicatas protestadas e acompanhadas das notas fiscais e comprovante de entrega das mercadorias.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. É possível que a duplicata sem aceite seja protestada por falta de pagamento, pois, nos termos do § 2º do artigo 13 da Lei 5.474/68 'o fato de não ter sido exercida a faculdade de protestar o título, por falta de aceite ou de devolução, não elide a possibilidade de protesto por falta de pagamento'.

4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt nos EDcl no AREsp 1427426/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020 - grifou-se).

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Carência da ação executiva por nulidade do título - Inocorrência - Nota fiscal acompanhada de instrumento de protesto e prova documental da prestação do serviço que suprem a ausência da duplicata mercantil propriamente dita, constituindo regular título executivo extrajudicial - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Ação de execução regularmente instruída - Concludente prova documental não infirmada pelo embargante - Embargos categoricamente rejeitados pelo D. juízo de primeira instância -Verba honorária sucumbencial que, tendo sido fixada nos regulares moldes do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, também não comporta minoração - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1065043-86 .2022.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 11/01/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/01/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTAS FISCAIS - PROVA DA ENTREGA DAS MERCADORIAS - INSTRUMENTO DE PROTESTO JUNTADOS AOS AUTOS - ASSOCIAÇÃO DE DOCUMENTOS - TÍTULO EXTRAJUDICIAL HÁBIL A EMBASAR A EXECUÇÃO - As notas fiscais acompanhadas de comprovante de entrega de mercadoria e respectivos instrumentos de protesto constituem título executivo extrajudicial - Tendo a parte embargada demonstrado a entrega dos produtos, através da juntada das notas fiscais e dos canhotos devidamente assinados pela pessoa que as recebeu, inexistindo, nos autos, prova contrária à sua autenticidade, impõe-se a manutenção da sentença hostilizada, com a rejeição dos embargos do devedor. (TJ-MG - Apelação Cível: 50053269420218130707, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 30/10/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/10/2024)

O mesmo raciocínio aplica-se à alegação de inexistência de vínculo contratual, refutada pela existência da Ficha Proposta assinada por representante da empresa ré, constante nos autos com identificação e assinatura, validamente subscrita e não impugnada por falsidade. Nos contratos por adesão, como o presente, o aceite de proposta vinculativa é suficiente para instaurar os efeitos jurídicos obrigacionais.

Conclui-se, assim, que o conjunto probatório é robusto e suficiente para demonstrar a relação jurídica subjacente, a prestação do serviço contratado e a inadimplência da parte apelante, razão pela qual
a sentença deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO
.

Com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade está suspensa em razão da apelante ser beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025